Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sérgio Rocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717199-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE DE ARAUJO COSTA, KENNEDY DA SILVA SANTOS AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. P.I. Após, arquivem-se. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator